Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704172-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARGARETH DE FREITAS SILVA e outro(s) AGRAVADA: ANA CRISTINA DOS SANTOS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 28/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR